Tribunal: STF
Processo: HC 233471
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.10.2023, por Rodolpho Pettena Filho, em benefício de Bruno Costa Gonçalves da Silva, apontando-se como ato coator “a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva às fls. 124 datada em 29/04/2023, em face o julgamento do Habeas Corpus nº 2112530-10.2023.8.26.0000 julgado em 24/08/2023 na 13ª Câmara de Direito Criminal do TJSP onde: ‘Denegaram a ordem’ e em face o julgamento do Habeas Corpus nº 850.933 no Superior Tribunal de Justiça onde ‘não conheceram do recurso’” (doc. 1).



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 28.4.2023, convertida a prisão em preventiva, sendo posteriormente denunciado pelo crime de roubo triplamente majorado, por uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima (incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal).



    3. Consta da inicial desta impetração que contra a manutenção da custódia cautelar foram impetrados habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça, cuja denegação teria ensejado a impetração do presente habeas corpus. 



    Busca-se a revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos autorizadores, com aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “(...) CONCEDER O PRESENTE WRIT no sentido da concessão da ordem do presente MANDAMUS e consequentemente pela concessão da ordem no sentido da REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 316 CPP e/ou a LIBERDADE PROVISÓRIA, nos termos do artigo 310 do CPP, com APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES, nos termos da lei nº 12.403/2011, com a expedição do competente alvará de soltura. Requer ainda seja RECONHECIDO O EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA RÉU ESTÁ PRESO DESDE 28/04/2023 COM AUDIÊNCIA DESIGNADA APENAS PARA O DIA 30/10/2023, ESTANDO O RÉU CUMPRINDO UMA PENA ANTECIPADA NO CÁRCERE, desrespeitando o princípio constitucional da presunção da inocência descrito no art. 5º inciso LVII da Constituição Federal”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    5. Quando da impetração do presente habeas corpus apenas foram juntadas peças instrumentais do inquérito e as decisões de primeira instância que a) converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 19-21, doc. 2) e b) que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar formulado pela defesa (fls. 31-33, doc. 2). 



    Não foram juntadas cópias de decisões proferidas pelo Tribunal estadual ou pelo Superior Tribunal de Justiça, essenciais não somente à compreensão da controvérsia como à demonstração de que a competência é deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância que impede o regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    6. A manifesta deficiência na instrução desta impetração impede o conhecimento da questão suscitada pelo impetrante.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora